Tribunal: TJDFT
Processo: 0704386-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO. CUSTEIO DE PLANO DE SAÚDE PELO GENITOR. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. INCLUSÃO EM CONVÊNIO DA PMDF. ÓRGÃO EMPREGADOR. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação e determinou a intimação do agravante para comprovar o cumprimento da obrigação.
2. A pretensão do agravante, vinculada à liberação da ordem de custeio das mensalidades do plano de saúde, implica em revisão unilateral do acordo anteriormente celebrado entre as partes e homologado em juízo, devendo a pretendida alteração ser buscada em ação própria, sob pena de violação da coisa julgada.
3. Recurso conhecido e desprovido.